Tribunal: CARF
Processo: 10970.000630/2010-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-05-17

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10970.000630/2010-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.630 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de abril de 2021
Recorrente
FENIX TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2007 a 31/12/2009
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
REMUNERAÇÃO
DE
SEGURADOS
EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. CONTRIBUIÇÕES
DESCONTADAS DOS SEGURADOS.
Entende-se por salário de contribuição para o empregado a remuneração
auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos
rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer titulo, durante o mês,
destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma e para o
contribuinte individual a remuneração auferida em uma ou mais empresas ou
pelo exercício de sua atividade por contra própria, durante o mês, observado o
limite máximo.
Constatado o não-recolhimento total ou parcial das contribuições tratadas nesta
Lei 8212/1991, não declaradas na forma do art. 32 deste mesmo diploma legal,
será lavrado auto de infração ou notificação de lançamento.
Iniciado o procedimento fiscal ocorre a perda da espontaneidade do
contribuinte para o recolhimento.
Não demonstrados os motivos de fato e de direito, os pontos de discordância,
as razões e provas, o lançamento fiscal deve ser mantido.
A prova documental deverá ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual.
No pedido de perícia que o contribuinte pretenda seja efetuada, expostos os
motivos que a justifique, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, também deve haver a indicação do nome, do endereço e a
qualificação profissional do perito.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10970.000630/2010-41
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.630 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000630/2010-41

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Débora Fofano dos Santos, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 09-32.786
– 5a Turma da DRJ/JFA, fls. 85 a 91.
Trata de autuação referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social
e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo
ao julgamento de 1a Instância.
Trata-se do AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL 37.286.592-5, no
valor de R$ 21.769,77, emitido em 10/09/2010, referente a diferença de contribuições
sociais previdenciárias dos segurados empregados e dos contribuintes individuais,
incidentes sobre pagamentos feitos aos empregados e contribuintes individuais, não
recolhidas a Previdência Social, não declaradas em GFIP, apuradas com base nos fatos
geradores das folhas de pagamentos dos salários desses segurados, no período de
01/08/2007 a 31/01/2008. 01/04/2008 a 31/10/2008, 01/12/2008 a 31/07/2009 e
01/09/2009 a 31/12/2009, na conformidade com o relatório fiscal de fls. 30/32 e
planilha de fls. 33.
As contribuições apuradas e referidas e as bases de cálculo constam do Discriminativo
de Débito (fls. 05/07), encontrando-se nos autos também os elementos de apuração do
Relatório de Documentos Apresentados (RDA) de fls. 09/10 e do Relatório de
Apropriação de Documentos Apresentados de fls. 11/15.
O lançamento fiscal ora em apreciação tem sustentação nos termos do Mandado de
Procedimento Fiscal e nos Termos de Início de Procedimento Fiscal de fls. 24/25 de
13/08/2010 e a fundamentação legal do mesmo lançamento está às fls. 16/17.
O Termo de Encerramento do Procedimento fiscal está às fls. 28/29 onde constam a
emissão de seis (6) lançamentos fiscais 37.286.590-9, 37.286.591-7, 37.259.759-9,
37.302.859-8, 37.286.592-5 e 37.302.858-0, sendo que para os constantes de fls. 90/91
do processo das contribuições patronais não houve apresentação de impugnação.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.630 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000630/2010-41

O referido crédito tributário previdenciário é composto dos levantamentos FP de
08/2007, 09/2007, 11/2007, FP1 dc 10/2007. 12. 01/2008, 04 a 10/2008 e FP2 de
12/2008 a 07/2009. 09 a 12/2009.
Do relatório fiscal do auto de infração de fls. 30/32 consta que:
- o auto de infração se refere a diferenças dc contribuições previdenciárias descontadas
dos segurados empregados e contribuintes individuais e não recolhidas pela empresa,
apuradas nas folhas de pagamentos nas competencias mencionadas anteriormente;
- a situação, em tese, configura o ilícito de crime de apropriação indébita providenciaria
previsto na lei 9983/2000, em acréscimo a parte especial do CPR;
- os fatos geradores decorrem de pagamentos efetuados a segurados empregados e
também de pagamentos do pro labore aos sócios e ainda de honorários contábeis;
- antes do início do procedimento fiscal já constava do sistema informatizado GFIPs
com omissão de fatos geradores nas competências 07/2007 a 13/2009;
- após a ciência do Termo de Início de Procedimento Fiscal foram enviadas pela
empresa, via conectividade social, as GFIPs do referido período e que não produzem
efeitos tributários pela perda da espontaneidade, nem afasta a aplicação da penalidade
pelo descumprimento da obrigação acessória, ensejando a Representação Fiscal para
Fins Penais e a emissão do auto de infração por descumprimento da obrigação
acessória;
- a empresa não apresentou o Livro Diário autenticado e o Livro Razão, ou o Livro
Caixa escriturado e o Livro de Registro de Inventário, apesar da intimação de
13/08/2010;
- através do exame dos documentos apresentados (folhas de pagamentos. GFIP, GPS),
foram apuradas diferenças de contribuições previdenciárias nao recolhidas no período
de 08/2007 a 10/2008, 12/2008 a 07/2009, 09 a 12/2009;
- as GPS recolhidas pela empresa antes do início do procedimento Fiscal, assim como
os valores referentes a salário família e a lançamento de Débito Confessado foram
deduzidos do valor do débito;
- para as infrações com fatos geradores anteriores a 04.12.2008, data da VIP 449/2008. a
muita aplicada obedeceu ao princípio da retroatividade benigna prevista no art. 106, II.
V do CTN;
- as alíquotas aplicadas relativas as contribuições dos empregados no período lançado
obedecem as faixas de salários e corresponde a 7,65%, 8,65%, 9% e 11% nas
competências 08 a 11/2007, 8%, 9% e 11 "nas competências 01/2008 a 12/2009 e para a
contribuição retida dos contribuintes individuais foi a alíquota de 11% conforme
discriminação no anexo I;
- além deste auto de infração foram constituídos também o 37.286.590-9 (GFIP com
dados não correspondentes a todos os fatos geradores), 37.286.591-7 (GFIP com
incorreções ou omissões de informações), 37.286.592-5 (contribuições descontadas dos
segurados empregados e contribuintes individuais), 37.302.858-0 (contribuições para
terceiros) e 37.302.859-8 (descumprimento de obrigação acessória pela não
apresentação do Livro Díário autenticado).
Às fls. 34/56, consta alguns demonstrativos de folhas de pagamentos.
A autuada ofereceu a impugnação de fls. 60/64, em data de 08/10/2010, acompanhada
dos documentos de fls. 65/80, enquanto a autuação foi entregue à impugnante em
13/09/2010 (fls. 01). A defendente alegou que:
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.630 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000630/2010-41

- o crédito tributário previdenciário apurado não se configura com a realidade em
confronto com os documentos geradores dessas obrigações no período lançado;
- os cálculos feitos e lançados pela auditoria fiscal resultam divergentes com os
constantes das folhas de pagamento e GFIPs;
- a cobrança é indevida, pois é constituído em duplicidade, pois as contribuições foram
objetos da autuação 37.302.858-0 repele e não reconhece em sua totalidade o credito
tributário previdenciário lançado em dois autos dc infração distintos, constituindo-se cm
bis in idem o que fere preceitos do CTN;
- a constituição do crédito tributário deve atender o contido no art. 142 do CTN e que
não foi apresentado na autuação o cálculo das apurações analíticas de cada fato gerador
da contribuição o que impossibilita à impugnante de verificar a apuração dos cálculos e
dos resultados lançados, cabendo a Fazenda Pública a obrigação na demonstração
inequívoca e analítica do crédito apurado;
- as apurações apresentadas pela impugnante não se aproximam do lançamento efetuado
o que confirma a insubsistência do lançamento fiscal, padecendo o mesmo de nulidade
por ignorar os ditames legais na forma preceituada pelo artigo 146, III, "b" da CF;
- as irregularidades do procedimento fiscal e o resultado da aplicação da multa é vedado
pelo art. 150, IV da Carta Magna que trata do confisco, além de violar o artigo 138 do
CTN;
- o procedimento além de não corresponder nominalmente aos débitos do contribuinte e
ignorar todo o direito material, também viola o caput e todos os incisos do preceito
constitucional do artigo 170 o que avilta o trabalho humano e a livre iniciativa, não
refletindo ainda a realidade da escrituração fiscal e contábil da impugnante;
- pede o acolhimento da impugnação;
- o cancelamento do débito fiscal;
- a produção de provas;.
- a realização de perícia para apuração dos créditos tributários para confronto com o do
lançamento fiscal.
Anexa os documentos juntados às fls. 65/80.
As fls. 71/73, adita sua impugnação com os mesmos argumentos da peça impugnatória
anterior e sustenta que a auditoria fiscal limitou-se apenas a constituir o crédito
tributário sem demonstrá-lo em sua forma analítica, pois em nenhuma peça foram
encontrados os valores das folhas de pagamento, das retenções e o respectivo cálculo
demonstrativo.
Pede novamente o acolhimento da impugnação e o seu provimento, protestando por
todos os meios de prova e junta novos documentos.
É o relatório.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão à contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/08/2007 a 31/01/2008. 01/04/2008 a 31/10/2008,
01/12/2008 a 31/07/2009, 01/09/2009 a 31/12/2009
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.630 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000630/2010-41

AUTO
DE
INFRAÇÃO.
REMUNERAÇÃO
DE
SEGURADOS
EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. CONTRIBUIÇÕES
DESCONTADAS DOS SEGURADOS. IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA E
IMPROCEDENTE.
Entende-se por salário de contribuição para o empregado a remuneração
auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos
rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer titulo, durante o mês,
destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma e para o
contribuinte individual a remuneração auferida em uma ou mais empresas ou
pelo exercício de sua atividade por contra própria, durante o mês, observado o
limite máximo.
Constatado o não-recolhimento total ou parcial das contribuições tratadas nesta
Lei 8212/1991, não declaradas na forma do art. 32 deste mesmo diploma legal,
será lavrado auto de infração ou notificação de lançamento.
Iniciado o procedimento fiscal ocorre a perda da espontaneidade do
contribuinte para o recolhimento.
Não demonstrados na impugnação os motivos de fato e de direito, os pontos de
discordância, as razões e provas, o lançamento fiscal deve ser mantido.
A prova documental deverá ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual.
No pedido de perícia que o impugnante pretenda seja efetuada, expostos os
motivos que a justifique, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, também deve haver a indicação do nome, do endereço e a
qualificação profissional do perito.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte interpôs recurso voluntário às fls. 99 a 104, refutando os termos do
lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Observo, de logo, que a empresa recorrente, igualmente o fez na impugnação, em
vez de apresentar fatos concretos ou elementos de prova que venham a rebater a autuação e / ou
a decisão ora combatida, limita-se a fazer alegações genéricas de ataque à fiscalização e à
decisão em análise.
A título de preliminar, argumenta que a autuação não foi específica ao descrever o
fato imputado, limitando-se a imputar os artigos infringidos, sem apresentar qualquer cálculo,
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.630 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000630/2010-41

como também não atendeu aos demais requisitos legais na confecção do auto de infração. No
que diz respeito ao mérito, argumentou que a autuação e a decisão recorrida não se ativeram aos
elementos de prova apresentados, com erros na formação da base de cálculo, não considerando
também os pagamentos efetuados.
Senão, veja-se alguns trechos de seu recurso, a seguir transcritos:
O mandado de procedimento fiscal se limita a imputar artigos sob os quais
supostamente o recorrente teria infringido sem demonstrar em nenhum momento
qualquer cálculo que demonstre o crédito tributário pretendido.
( ... )
A impugnante de forma veemente não reconhece o crédito tributário lançado.
Consoante com todas as normas legais a impugnante procede as apurações dos impostos
e contribuições a que está sujeita pela legislação, e desta forma junta ao presente pedido
as apurações referentes ao período que foram objeto do Auto de Infração e
consequentemente de Lançamento, onde se pode verificar em análise perfunctória que o
Crédito Tributário constituído é improcedente, com divergências tanto na formatação da
base de cálculo da parcela a pagar quanto na composição dos créditos a serem
descontados .
Somando-se a isso não prevalecer o entendimento do julgador quando diz em sua
decisão, que os recolhimentos efetuados pela recorrente não produzem efeito se forem
realizados durante ou após o procedimento fiscal.
Mesmo que ignorados a todos os argumentos apresentados, merecem os procedimentos
que determinam a norma pedagógica disciplinada no CTN quando determina que o fisco
deve apresentar os cálculos que constituem o crédito tributário que pretende levar a
lançamento, e que no caso em tela como foram ignorados deve resultar ilegítimos,
independente dos pagamentos efetuados, como também pela falta de prova do fisco em
seu procedimento fiscal do crédito fiscal pretendido.
Com base em tais alegações, a empresa recorrente requer o recebimento do
recurso, bem como que seja provido, com o cancelamento da autuação, protestando pela
produção de todos os meios de prova legais.
Considerando que a recorrente, além de genérica, não apresentou novas razões de
defesa, não apresentou novas provas e nem contestou especificamente qualquer omissão de
decisão sobre sua impugnação perante o órgão julgador de primeira instância, como também o
fato de que eu concordo plenamente com o decidido pelo acórdão recorrido, além de seguir o
mandamento do & 3o do artigo 57 do Regimento Interno deste Conselho (RICARF) que reza:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.630 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000630/2010-41

§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(grifo nosso).
Decido por adotar como voto, a decisão integral do órgão julgador originário, a
qual transcrevo a seguir:
A impugnação é conhecida pela sua tempestividade e por atender os demais requisitos
de admissibilidade, sendo apresentada tempestivamente em 08/10/2010 (fls. 60/64),
enquanto recebeu a autuação em 13/09/10 (fls. 01).
O lançamento é regular pelos referidos Mandado de Procedimento Fiscal e pelos
Termos de Início da Ação Fiscal de 13/08/2010 (fls. 24/25).
Pelo exame dos autos é verificado que se trata de lançamento fiscal de diferenças de
contribuições apuradas com sustentação nos valores descontados dos segurados nas
folhas de pagamentos de empregados e de contribuintes individuais, sintetizados nos
levantamentos mencionados FP de 08. 09 e 11/2007, FP1 de 10/2007, 12, 01/2008,
04/2008 a 10/2008 e FP2 de 12/2008 a 07/2009, 09 a 12/2009.
A argumentação da impugnação de que o crédito tributário não guarda consonancia com
os elementos dos documentos geradores dessas obrigações e que também apresentam
divergencias não tem sustentação fática. A impugnante não demonstrou na sua peça de
rebate esses fatos jurídicos com a devida especificação, nominação e demonstração.
Por outro lado, no lançamento fiscal foi demonstrado com a apuração das diferenças de
contribuições descontadas dos segurados quando situou não só os seus documentos de
origem como também demonstrou esses fatos jurídicos no relatório fiscal, no
discriminativo de débito e nos Relatórios de Lançamentos, de Apresentados
deDocumentos e de Apropriação de Documentos Apresentados, resultando em
fechamento pelo próprio sistema de informática..
Não ocorreu nos autos a alegada cobrança indevida, pois o mesmo não foi constituído
em duplicidade e consequentemente não ocorreu o bis in idem. As contribuições
lançadas na autuação do debcad 37.302.858-0 são relativas a contribuições para
terceiros, portando, com alíquotas diferenciadas daquelas utilizadas no presente crédito
tributário e também com destinação a outras entidades e não ao Fundo Previdenciário
(FPAS).
O relatório fiscal de fls. 30 e seguintes informa o procedimento adotado pela
fiscalização, devendo acrescentar, como consta do mencionado relatório, que as GFIPs
enviadas e os recolhimentos feitos após o Termo de Início do Procedimento Fiscal, não
produzem efeitos para fins do não lançamento das contribuições providenciarias
devidas, pois ocorre para o contribuinte a perda da espontaneidade de fazê-los. Assim
dispõe a normatização reguladora:
Decreto 70.235/1 972. parágrafo 1° do seu artigo 7o;
O início c/o procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos
atos anteriores e. independentemente de intimação, a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
Parecer da PGFN/CAT n° 433 de 03/03/2009:
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.630 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000630/2010-41

Importante observar que os recolhimentos efetuados após o inicio do procedimento
fiscal, independentemente do período a que se refiram, não devem ser consideradas nas
apurações em auditoria fiscal, face à exclusão da espontaneidade e consequente
aplicação de multa de oficio (Parecer PGFN/CAT/N° 433, de 03/03/2009: "...nos casos
em que iniciada a fiscalização referente a fatos geradores anteriores, não há fundamento
jurídico para pagamento beneficiado pela espontaneidade nos lermos da legislação.")
Portanto, os argumentos da impugnante do não reconhecimento total da dívida, a sua
rejeição, a sua impossibilidade de entender os cálculos apurados pela auditoria fiscal, de
que a auditoria fiscal limitou-se apenas a constituir o crédito tributário sem a
demonstração analítica e sem menção dos valores encontrados em folha de pagamento,
das retenções e respectivo cálculo demonstrativo, não estão fundamentadas em
documentos especificados, nem demonstrada faticamente pela impugnação, portanto,
devendo essas alegações serem refutadas pela falta de desconstituição da impugnação
nos termos do artigo 333, II, do Código de Processo Civil.
Igualmente, o argumento da impugnação com base no artigo 142 do CTN não tem
sustentação. O Crédito Tributário Previdenciário atende a referida disposição legal, não
havendo a alegada maculaçâo no procedimento fiscal.
Ainda, na mesma forma, o lançamento fiscal ora em exame em nada afetou a disposição
do artigo 146, III, "b" da CF/1988, pois estão demonstrados os valores das contribuições
descontadas dos segurados empregados e contribuintes individuais, apurados nas folhas
de pagamento, e que tem fonte legal revestida de constitucionalidade, assim como não
ocorreu a decadência dessas contribuições que se referem aos anos de 2007 a 2009 e
portanto se encontram em período não decadente nos termos da Súmula Vinculante
08/2008 do STF. O instituto da prescrição não é aplicável na atual fase processual.
Também não há violação aos preceitos do artigo 170 da CF/1988 em relação ao
aviltamento do trabalho humano e da livre iniciativa, pois o servidor da Administração
Pública está vinculado as normas editadas, cuja matéria também está regulada pelo
decreto 70.235/1972. in verbis:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar ¿le observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei n° 11.941.
de 2009)
Ademais, como mencionado, a auditoria fiscal informou os valores e as fontes de
apuração, não tendo havido a desconstituição demonstrada e comprovada desses fatos
jurídicos, nem sequer a controvérsia fática com base na alegada realidade da
escrituração fiscal e contábil.
O argumento do confisco também é inadequado no que se refere a aplicação da multa
sobre as contribuições previdenciárias não recolhidas. Observo que do
discriminativo de débito de tis. 05/09, houve a aplicação da multa de mora de 24% em
algumas competências dentro da previsão da legislação que antecedeu a Medida
Provisória 449/2008 e também a multa de ofício em outros meses e prevista no artigo
35-A da lei 8212/1991. na redação trazida pela referida MP. com base no artigo 44 da
lei 9.430/1996. em obediência ao princípio da multa mais benéfica nos termos do art.
106, TI, "c", do CTN. Portanto, é de inaplicabilidade no caso o citado artigo 138 do
mencionado CTN. pois como visto anteriormente o contribuinte perdeu na situação a
espontaneidade do recolhimento em decorrência da instauração do procedimento fiscal,
cabendo, em consequência, o lançamento fiscal das contribuições não recolhidas e com
o acréscimo da multa prevista legalmente e ainda dos juros de mora.
Também o pedido de produção de todas as provas não tem como vingar. Em relação a
esse pedido de produção de provas, o decreto 70.235/1972, em seu artigo 16, disciplina
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.630 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000630/2010-41

a produção de provas, mencionando que a prova documental será apresentada na
impugnação (§ 4o), enquanto a prova pericial deverá ser requerida com a formulação de
quesitos e indicação do perito com os demais elementos ali previstos (inciso IV e § Io).
A Impugnação não preenche os requisitos necessários ao seu deferimento. Hm relação a
prova testemunhal c incabivcl pela natureza dos elementos obrigatórios que se assentam
na materialidade documental contemporânea aos fatos c produzidos pela própria
impugnante ex vi lege, enquanto o depoimento pessoal dos servidores da autuante, o
mesmo não terá nenhuma influência na decisão, pois é sabido da impessoalidade com
que a administração pública trata todas as suas causas, portanto, não havendo a
possibilidade da ocorrência da confissão. A respeito, acrescento que a instituição
arrecadadora é vinculada ao Ministério da 1 azcnda/União Federal e milita em juízo
com direitos indisponíveis da sociedade, no caso. o dinheiro público, não se lhe
aplicando os efeitos da revelia ou da confissão, tácita ou expressa, nos termos dos arts.
302, I e 320, II,doCPC.
"Se a confissão é a admissão da verdade de um falo contrario ao seu interesse e
favorável a seu adversário, impossível é a Administração Pública confessar, uma vez
que ao interesse público sempre deve prevalecer sobre o particular. Assim, quem não
pode expressamente confessar não pode, também, sofrer os efeitos da confissão ficta
(TRT - 3a R -Ac. unán. da 1" T. publ. no DJ de 24.03.93 - RO 12.009/91-BH/MG- Rel.
Juiz Antônio Fernando Guimarães)
Portanto, considero não formulado e indefiro o pedido de produção de todas as provas
pretendidas na impugnação.
Os documentos acostados à impugnação não interferem no mérito do lançamento fiscal.
Desta forma, o pedido de cancelamento do lançamento fiscal é incabível, devendo o
mesmo ser mantido pelos fundamentos e fatos narrados anteriormente.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital